Tribunal: TJPA
Processo: 0891391-06.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0891391-06.2023.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: FILIPE REIS DE OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA PELO PODER JUDICIÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou liminarmente improcedente ação ordinária com pedido de tutela antecipada, cujo objeto era a anulação de questões da prova objetiva do concurso público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará, sob a alegação de vício material e desconformidade com o edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora para revisar o conteúdo e os critérios de correção de questões de concurso público, com base na alegação de ilegalidade por desconformidade com o edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de demonstração de ilegalidade ou desconformidade manifesta das questões impugnadas com o conteúdo do edital.

4. Competência do Poder Judiciário restrita ao controle de legalidade, vedada a substituição da banca examinadora, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 485 da Repercussão Geral.
5. Modificação dos critérios de avaliação pela via judicial violaria o princípio da isonomia e o princípio da separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

"Tese de julgamento”:

1. O poder judiciário não pode substituir a banca examinadora para revisar o mérito das questões de concurso público, limitando-se ao controle de legalidade na verificação de compatibilidade das questões com o edital.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
FILIPE REIS DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ e do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES.

Na origem, trata-se de ação em que o autor postulou a anulação das questões 01, 10 e 22 da prova objetiva tipo "D" do Concurso Público destinado ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará - CFP/PMPA/2020, regulado pelo Edital nº 01-CFP/PMPA/SEPLAD, alegando que as referidas questões estariam eivadas de vícios materiais, por não possuírem resposta correta ou por abordarem matéria estranha ao conteúdo programático do certame.

O juízo de primeiro grau julgou liminarmente improcedente a ação com base no art. 332 do CPC, afirmando que o pedido contrariava entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 485 da Repercussão Geral (RE 632.853/CE), segundo o qual não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reavaliar o conteúdo das provas e os critérios de correção, excetuando-se apenas o controle de compatibilidade do conteúdo com o edital (ID. 23081401). Confira-se:

Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, I e art. 332, todos do CPC, este juízo julga liminarmente improcedente o pedido constante da exordial, nos moldes da fundamentação.

Custas processuais pela parte autora, que se sujeitarão ao regime da justiça gratuita, que ora se defere, com fundamento no art. 98, do CPC e Súmula n° 06, do TJE/PA, uma vez que, diante da situação fática narrada, não se vislumbra qualquer elemento que desconstitua a presunção de hipossuficiência.

Na hipótese de trânsito em julgado, proceda-se a baixa na distribuição e arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Em suas razões recursais (ID. 23081407), o recorrente sustentou que não pretende a revisão do mérito da avaliação, mas apenas a aferição da legalidade das questões impugnadas, uma vez que restariam incompatíveis com o edital, reforçando que o Poder Judiciário possui competência para o controle da legalidade dos atos administrativos, especialmente diante de flagrante erro material.

Ao final, requereu o provimento da Apelação para a reforma da sentença e consequente anulação das questões 01, 10 e 22 da prova tipo “D”, com a respectiva recontagem da pontuação.

Em contrarrazões (ID. 23081414), o Estado do Pará pugnou pela manutenção da sentença, alegando que a pretensão do apelante implicaria a substituição da banca examinadora pelo Judiciário, em afronta à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no RE 632.853 (Tema 485 da Repercussão Geral). Ressaltou que o controle jurisdicional em concursos públicos é excepcionalíssimo, sendo admitido apenas em hipóteses de manifesta ilegalidade, o que não teria restado demonstrado nos autos.

O Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES, não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público do Estado do Pará (ID. 23947703), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo que o controle judicial em concursos públicos se restringe à análise da legalidade dos atos administrativos, não podendo o Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, salvo em casos excepcionais de evidente incompatibilidade entre o edital e as questões formuladas, o que não se verificaria na espécie.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO.

O cerne do presente recurso reside em determinar se cabe ao Poder Judiciário revisar o conteúdo e os critérios de correção de provas aplicadas em concurso público, substituindo a banca examinadora.

Pois bem. No caso em tela, o autor se inscreveu no Concurso Público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará - CFP/PMPA/2020, regulado pelo Edital nº 01-CFP/PMPA/SEPLAD, realizando uma prova composta por 60 (sessenta) questões, aplicada na data de 06/06/2021, obtendo 43 pontos no concurso.

De acordo com o autor, as questões 01, 10 e 22 da prova objetiva tipo "D" estariam eivadas de vícios materiais, por não possuírem resposta correta ou por abordarem matéria estranha ao conteúdo programático do certame, razão pela qual requereu a anulação destas.

Da análise da inicial, nota-se que o autor busca a anulação das
questões 01 e 10
, argumentando que o gabarito correto seria outro.

Ocorre que a questão trazida à apreciação nestes autos encontra-se pacificada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no bojo do Re n.º 632.853/CE (Tema 485), conforme se verifica da ementa que encimou o referido julgado, da lavra do Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes, julgado em 23/04/2015, sob a sistemática da repercussão geral, verbis:

“Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova
. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame
. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” (RE 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Julgamento: 23/04/2015, DJe: 26/06/2015).

Portanto, não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora do concurso, avaliando as respostas dos candidatos e as notas atribuídas a eles. A única exceção é o exame de legalidade, ou seja, compatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital do certame, o que não é o caso em comento.

Ainda, quanto a
questão 22
, também não vislumbro a hipótese de tema estranho ao edital, considerando que o Edital juntado pelo autor (Id nº 23081394) prevê questões relacionadas a Amazônia e as formas de exploração de riquezas minerais, no item no Conteúdo Programático, na matéria Atualidades, de forma que compete a banca examinadora a foram de cobrança desse conteúdo.

ATUALIDADES. 1 Usinas de Belo Monte e Tucuruí. 2 A Amazônia como manancial de água. 3 Questão agrária na Amazônia.
4 Exploração das riquezas minerais
. 5 A nova fronteira agrícola na Amazônia. 6 Desenvolvimento do oeste paraense e as reservas indígenas. 7 Movimentos sociais na Amazônia. 8 A pecuária no Pará. 9 Lei Kandir e seus impactos na economia paraense. 10 Aspectos econômicos e sociais dos principais municípios do Pará: Belém, Ananindeua, Castanhal, Tucuruí, Marabá, Altamira, Santarém e Breves. 11 Ecologia: Impactos ambientais, reservas e parques ecológicos. 12 Transportes do Estado do Pará: Rodoviário, aeroviário, fluviais.

Portanto, mais uma vez incide o entendimento de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora, para delimitar a forma que o conteúdo proposto no Edital será cobrado.

A própria narrativa do recorrido evidencia que houve adequação do conteúdo das questões com a matéria prevista no edital, entretanto, o que se questiona é o critério de avaliação utilizado pela banca examinadora.

Ora, a simples discordância dos critérios de correção utilizados não implica na concessão dos pedidos da parte autora/apelante, uma vez que a forma de avaliação é estabelecida pela banca examinadora e está vinculada ao princípio da isonomia. Ainda, os demais candidatos foram submetidos aos mesmos critérios de avaliação e, ao atendê-los, alcançaram a pontuação necessária, consagrando a sua aprovação.

Portanto, modificar os critérios da banca, procedendo nova correção, não só viola o princípio da isonomia em relação aos demais concorrentes, mas também substitui a banca examinadora.

Corroborando com o alegado, segue jurisprudência do STF:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA QUE APLICOU O TEMA 485, DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 632.853-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 485),
fixou tese no sentido de que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”. 2. O Tribunal de origem, contrariando a jurisprudência desta CORTE, entrou no mérito do ato administrativo e efetivamente substituiu a banca examinadora na correção de questões de concurso público, em evidente violação ao princípio da separação dos Poderes.
3. Decisão agravada que deu provimento aos Recursos Extraordinários dos ora agravados, aplicando a tese formada no referido precedente paradigma. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.

(RE 1223091 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 24-10-2019 PUBLIC 25-10-2019)

Agravo regimental em suspensão de segurança. Decisão que atribuiu nova nota a candidato em concurso público. Violação da tese de que se deve dispensar o mesmo tratamento a todos os candidatos. Tema 485 da Repercussão Geral. Lesão à ordem jurídica configurada. Agravo regimental não provido.
1. É defeso ao Poder Judiciário imiscuir-se em função de banca examinadora para reexaminar conteúdo de questões e critérios de avaliação, salvo em hipótese de ilegalidade ou inconstitucionalidade. Precedentes.

2. A decisão de tribunal que atribui nova nota a candidato em concurso público configura clara invasão no mérito do ato administrativo, bem como lesão ao princípio da separação dos Poderes.
3. Agravo regimental não provido. (SS 5317 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 20/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 18-02-2020 PUBLIC 19-02-2020)

No mesmo sentido se posiciona também a jurisprudência do E. STJ, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO DE CORREÇÃO DE PROVA OBJETIVA. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO LIMITADA À AFERIÇÃO DE ILEGALIDADE PATENTE. DUAS RESPOSTAS IGUAIS. IRREGULARIDADE DA ATUAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA NO CASO CONCRETO RECONHECIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Em regra, não compete ao Poder Judiciário apreciar critérios na formulação e correção das provas, tendo em vista que, em respeito ao princípio da separação de poderes consagrado na Constituição Federal, é da banca examinadora desses certames a responsabilidade pelo seu exame 2. Assenta-se, ainda, que, excepcionalmente, havendo flagrante ilegalidade de questão objetiva ou subjetiva de prova de concurso público, bem como ausência de observância às regras previstas no Edital, a exemplo da vinculação ao conteúdo programático previsto, tem-se admitido sua . 3. No caso . anulação pelo Judiciário por ofensa ao princípio da legalidade e da vinculação ao edital dos autos, houve erro grosseiro nas respostas formuladas pela Banca Examinadora, ou seja, há duas respostas corretas e, consequentemente, violação ao edital, que prevê somente uma resposta correta para cada questão. Nesse sentido, é possível a intervenção do Poder Judiciário. 4. Agravo Interno da UNIÃO a que se nega provimento.” (AGInt no AgInt no REsp 1.682.602/RN, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, Julgamento: 25/03/2019, DJe: 03/04/2019).

Por fim, em caso análogo, esta E. Corte também já se manifestou Recurso de Agravo de Instrumento nº 0810250-63.2021.8.14.0000, de relatoria do Excelentíssimo Senhor Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, tendo como ementa a decisão monocrática:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DE CORREÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Mantida a decisão agravada de indeferimento de liminar, uma vez que não restou efetivamente demonstrado os requisitos legais parta a sua concessão, tendo em mira que o candidato não atingiu a nota mínima de corte, bem como o edital estabelece a possibilidade de eliminação por outros critérios que necessitam de dilação probatória.
Repercute em interferência do mérito administrativo a apreciação de questionamentos sobre ilegalidade de correção de provas, quando não evidenciada situação concreta de ilegalidade para substituir a banca examinadora nesse mister. Recurso conhecido e não provido
”.

INDENIZAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTO ERRO MÉDICO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a possibilidade ou não da aplicação da responsabilidade civil objetiva no caso em exame, decorrente de suposto erro médico, ante ausência de diagnóstico do filho da autora, qual seja, hérnia de abdominal, que teria culminado com seu falecimento, com a consequente indenização a título de danos morais e materiais;

2. No direito público, é predominante a teoria do risco administrativo, pela qual tem-se que o Estado responde pelos danos causados pelos seus agentes que, nessa qualidade, violem direitos dos administrados, conforme preconiza o §6 do artigo 37 da Constituição Federal;

3. Muito embora a teoria do risco administrativo dispense a análise da culpa da administração, ela exige que haja nexo de causalidade entre a conduta do ente público e o dano causado ao particular. Ou seja, segundo esta teoria, não se pode imputar à administração pública a reparação de danos que não decorram de seus atos, mas de fatos exclusivamente atribuíveis a terceiros, à própria vítima, ou ainda, aqueles derivados de caso fortuito ou força maior;

4. Em resumo, o dever de indenizar decorre não apenas da verificação do dano, mas da congruência de mais dois elementos, o nexo de causalidade entre o dano pelo suposto erro médio. Como sequer foi provado o nexo de causalidade, entende-se que não há como verificar a existência de responsabilidade objetiva da Administração Pública, impossibilitando o acolhimento das indenizações pleiteadas;

5. Em análise detida das alegações da partes, verifica-se que o falecimento do filho da autora decorreu do não diagnóstico da doença em tempo hábil, contudo, não há nos autos comprovação efetiva do alegado erro médico apontado pela autora que ensejasse o evento morte após o período em que seu filho esteve internado nos hospitais da rede pública municipal;

6. Dessa forma, tem-se que a autora, ora apelante, não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, qual seja, o alegado erro médico a fim de ensejar a responsabilização da Administração Pública;

7. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0801039-46.2016.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/10/2021)

Portanto, em consonância com o parecer ministerial, esta Relatoria entende que não assiste razão o Apelante, devendo a decisão guerreada ser mantida integralmente, mantendo a improcedência da ação.

Diante do exposto,
CONHEÇO A APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 23/06/2025